Tribunal: TJDFT
Processo: 0728355-70.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-01-22
Data de publicação: 2025-02-04

Ementa:
ADMINSITRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. MANDADO DE SEGURANÇA. FRACIONAMENTO INDEVIDO DE PROCESSO ADMINISTRATIVO NÃO CONSTATADO. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE NÃO CONSUMADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto pela impetrante contra decisão que, nos autos de mandado de segurança, indeferiu o pedido de liminar, consubstanciado na pretensão de suspensão dos efeitos de decisão proferida pela 2a JARI do Detran-DF, que aplicou a penalidade de suspensão do direito de dirigir.
2. Decisão de ID 61506785 indeferiu a antecipação da tutela recursal. Contra essa decisão, a recorrente interpôs agravo interno (ID 62494374).
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A controvérsia recursal consiste em analisar, à luz do art. 7o, inciso III, da Lei n. 12.016/12: (i) se ocorreu indevido fracionamento de processo administrativo que culminou na aplicação de penalidade de trânsito contra a impetrante; e (ii) se foi consumada a prescrição intercorrente no âmbito administrativo.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Não houve fracionamento indevido do processo administrativo, mas apenas a cisão de etapas distintas de um mesmo e único procedimento, o que atende ao teor do art. 261, § 10, do Código de Trânsito Brasileiro e ao art. 8o, inciso I, da Resolução Contran n. 723/2018.
5. A autora foi autuada em 19/11/2017 por infração ao art. 165-A do CTB. Em 25/10/2018, foi proferida decisão administrativa “deliberando pela emissão da notificação da penalidade de multa” (ID 61371283, p. 4). Em 30/12/2019, a JARI negou provimento ao recurso administrativo interposto pela autora. Em 8/9/2022, a impetrante foi notificada quanto à instauração da fase procedimental relativa à aplicação da penalidade de suspensão do direito de dirigir, o que configura ato com o condão de interromper o curso da prescrição, na forma do art. 2o, inciso IV, da Lei n. 9.873/99.
6. O processo administrativo não ficou paralisado por prazo superior a 3 (três) anos, conforme prevê o art. 1o, § 1o, da Lei n. 9.873/99, o que afasta, a princípio, a alegação de consumação da prescrição intercorrente.
IV. DISPOSITIVO
7. Recurso conhecido e desprovido. Agravo interno prejudicado.